Tribunal: STJ
Processo: 0123138-73.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212614 - GO (2025/0123138-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: RESIDENCIAL ILHAS GALAPAGOS
ADVOGADOS
: MARIA JOSÉ PIRES PINTO - GO012088
FREDERICO DE CASTRO MARTINS - GO025728
AGRAVADO
: A.G. DA SILVA E CIA LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
SUSCITADO
: CAMARA DE ARBITRAGEM E CONCILIACAO DO BRASIL
S/S LTDA
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE GOIÂNIA - GO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
JURISDIÇÃO
ESTATAL
E
JURISDIÇÃO
ARBITRAL.
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA.
PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA.
Nos termos da jurisprudência desta Corte e do disposto no art. 8o, parágrafo
único, da Lei n. 9.307/1996, compete ao Juízo arbitral decidir, com prioridade
ao juiz togado, acerca de sua competência para avaliar a existência, validade
e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula
compromissória, em observância ao princípio da competência-competência.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51264933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/10/2025 14:25:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 14df5668-4dfb-40c7-b0ff-ab2072e73782

Documento eletrônico VDA51264933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/10/2025 14:25:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 14df5668-4dfb-40c7-b0ff-ab2072e73782

AgInt nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212614 - GO (2025/0123138-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: RESIDENCIAL ILHAS GALAPAGOS
ADVOGADOS
: MARIA JOSÉ PIRES PINTO - GO012088
FREDERICO DE CASTRO MARTINS - GO025728
AGRAVADO
: A.G. DA SILVA E CIA LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
SUSCITADO
: CAMARA DE ARBITRAGEM E CONCILIACAO DO BRASIL
S/S LTDA
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE GOIÂNIA - GO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
JURISDIÇÃO
ESTATAL
E
JURISDIÇÃO
ARBITRAL.
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA.
PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA.
Nos termos da jurisprudência desta Corte e do disposto no art. 8o, parágrafo
único, da Lei n. 9.307/1996, compete ao Juízo arbitral decidir, com prioridade
ao juiz togado, acerca de sua competência para avaliar a existência, validade
e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula
compromissória, em observância ao princípio da competência-competência.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por RESIDENCIAL ILHAS
GALAPAGOS contra decisão monocrática de minha relatoria, por meio da qual conheci
do conflito para declarar competente o Juízo arbitral (fls. 225-229).
Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 252-254).
Sustenta a agravante que (fls. 261-262):

Aqui está o cerne da questão, haja que vista que inexiste
cláusula compromissória que vincula as partes, a
convenção do condomínio ora Agravante é clara em dizer
de quem é a competência para julgar conflitos de seus
dispositivos. Não tem como admitir a existência de
clausula compromissória, A SIMPLES LEITURA da
convenção nos mostra isso.
Documento eletrônico VDA50588847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:18
Código de Controle do Documento: 2e23876c-f159-4ab8-ada0-a88d6a298295

O Agravante é condomínio edilício devidamente
constituído nos termos de sua Convenção devidamente
registrada, cuja qual foi devidamente acostada fls. 209-222.
No caso em tela, muito diferente da cortina de fumaça
lançada pelo Agravado, não existe conflito de competência,
isso porque a convenção do condomínio é clara em
determinar a competência da Justiça Estadual da Comarca
de Goiânia Goiás para dirimir qualquer conflito decorrente
de seus dispositivos. Isso é o que consta da Convenção.
[...]
Nesse caminhar Nobre relator, não há que se falar em
incompetência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de
Goiânia, Goiás, isso porque a mesma decidiu nos moldes e
em respeito à convenção do condomínio.
Em que pese a Câmara de Arbitragem e Conciliação do
Brasil (“CACB”, inscrita no CNPJ sob o n.32.855.245
/0001-97 ter recebido e processado demanda arbitral com a
finalidade de dirimir conflitos decorrentes de dispositivos
da convenção, esta o fez ao arrepio da lei e em desrespeito
à convenção, afinal não consta cláusula compromissória
que vincule o interessado ora Agravante ao juízo arbitral,
para decidir questões expressas e conflitantes, muito pelo
contrário, existe cláusula expressa dizendo o juízo
competente, inclusive o Agravante já manejou ação
declaratória de anulação da sentença arbitral, conforme
autos no 5346071-43.2025.8.09.0051, em trâmite na
Comarca de Goiânia, Estado de Goiás.

Pleiteia a concessão de tutela de urgência.
A parte agravada, instada a manifestar-se, apresentou contrarrazões (fls.
269-273).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Em síntese, cuida-se de conflito de competência, com pedido de liminar,
suscitado por A. G. DA SILVA E CIA. LTDA., no qual aponta como suscitados a
CÂMARA DE ARBITRAGEM E CONCILIAÇÃO DO BRASIL S/S LTDA. e o JUÍZO
DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE GOIÂNIA (GO).
Monocraticamente, procedi ao julgamento do conflito, para declarar
competente o Juízo arbitral (fls. 225-229).
Da leitura das razões do presente agravo interno não se extrai
fundamentação apta a alterar a decisão recorrida.
Conforme destacado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que cabe ao Juízo arbitral, com prioridade ao juiz togado, decidir a
respeito de sua competência para a avaliar a existência, validade e eficácia da cláusula
compromissória celebrada entre as partes, em consonância com o disposto no art. 8o,
parágrafo único, da Lei n. 9.307/1996. Vejamos (fl. 227):
Documento eletrônico VDA50588847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:18
Código de Controle do Documento: 2e23876c-f159-4ab8-ada0-a88d6a298295

Acerca da controvérsia posta, destaca-se que, "nos termos
da jurisprudência desta Corte Superior, conforme o
princípio competência-competência, cabe ao juízo arbitral
decidir, com prioridade ao juiz togado, a respeito de sua
competência para avaliar existência, validade e eficácia da
cláusula compromissória celebrada entre as partes" (CC n.
159.162/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
9/12/2020
18/12/2020
).

A propósito, verifica-se que o Juízo arbitral consignou expressamente a
existência de cláusula compromissória cheia na convenção condominial, conforme
informações prestadas a esta Corte. Vejamos (fl. 201):

Ressalte-se que a mencionada convenção condominial
contém cláusula compromissória cheia, estabelecendo a
competência da Corte de Conciliação e Arbitragem de
Goiânia, cuja atual denominação é Câmara de Arbitragem e
Conciliação do Brasil – CACB, para dirimir eventuais
conflitos. Por essa razão, os autos foram regularmente
recebidos nessa via, tendo a parte reclamada, o
Condomínio
Residencial
Ilhas
Galápagos,
sido
devidamente citado (fls. 88).
Dessarte, é imperiosa a manutenção do reconhecimento da competência da
CÂMARA DE ARBITRAGEM E CONCILIAÇÃO DO BRASIL S/S LTDA.
Nesse sentido, confiram-se precedentes:

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
E
DIREITO
EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
E
ARBITRAGEM. AGRAVO PROVIDO. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO ARBITRAL.
1. A questão em discussão consiste em saber se a
competência para resolver o contrato de industrialização
por encomenda é do Juízo arbitral (CAMARB/SP) ou do
Juízo da recuperação judicial, considerando a existência de
cláusula compromissória de arbitragem e a natureza do
respectivo contrato.
2. A cláusula compromissória de arbitragem prevalece
sobre a competência do Juízo da recuperação judicial para
resolver litígios contratuais, na fase de cognição, não
executória.
3. A competência do Juízo arbitral deve ser confirmada
tanto pela existência da cláusula compromissória quanto
por decisão anterior do Juízo arbitral reconhecendo sua
própria competência, segundo o princípio da kompetenz-
kompetenz.
Agravo interno provido para declarar a competência da
CAMARB/SP para conhecer e julgar o mérito da lide,
reconhecendo-se também a competência provisória e
cautelar do Juízo da 2a Vara Empresarial de São Paulo,
como "Árbitro de Emergência", eleita contratualmente.
(AgInt no CC n. 203.888/SP, relator Ministro Raul Araújo,
Documento eletrônico VDA50588847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:18
Código de Controle do Documento: 2e23876c-f159-4ab8-ada0-a88d6a298295

Segunda Seção, julgado em
, DJEN de
,
9/4/2025
6/5/2025
grifo meu.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA.
JURISDIÇÃO
ARBITRAL QUE TEM PRIMAZIA SOBRE A
JURISDIÇÃO ESTATAL. PRINCÍPIO COMPETÊNCIA-
COMPETÊNCIA.
DEFERIMENTO
DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE
NÃO AFASTA A VALIDADE DA CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A existência de cláusula compromissória (espécie de
convenção de arbitragem) enseja o reconhecimento da
competência do Juízo arbitral para decidir com primazia
em relação ao Juízo estatal, quanto às celeumas ínsitas ao
contrato no qual assim se pactuou.
[...]
4 . Agravo Interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.692.425/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
14/8/2023
DJe de
, grifo meu.)
16/8/2023

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO ARBITRAL E
JUSTIÇA
COMUM.
CLÁUSULA
ARBITRAL.
ANÁLISE DE EFICÁCIA E VALIDADE. PRINCÍPIO
COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA.
CONFLITO
CONHECIDO
PARA
SE
DECLARAR
A
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL.
[...]
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
conforme o princípio competência-competência, cabe ao
juízo arbitral decidir, com prioridade ao juiz togado, a
respeito de sua competência para avaliar existência,
validade e eficácia da cláusula compromissória celebrada
entre as partes.
4. Conflito conhecido para declarar a competência da
Câmara Internacional de Comércio de Paris.
(CC n. 159.162/AM, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
9/12/2020
, grifo meu.)
18/12/2020

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO
ARBITRAL E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DISCUSSÃO
ACERCA
DA
LEGALIDADE
DE
DISPOSIÇÕES INTEGRANTES DO PLANO DE
SOERGUIMENTO.
AUMENTO
DE
CAPITAL.
ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS. NÃO REALIZAÇÃO.
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA PREVISTA NO
ESTATUTO SOCIAL. QUESTÕES SOCIETÁRIAS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL.
[...]
4. Em procedimento arbitral, são os próprios árbitros que
decidem, com prioridade ao juiz togado, a respeito de sua
competência para examinar as questões acerca da
existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem
e do contrato que contenha cláusula compromissória -
princípio da kompetenz-kompetenz. Precedentes.
Documento eletrônico VDA50588847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:18
Código de Controle do Documento: 2e23876c-f159-4ab8-ada0-a88d6a298295

[...]
CONFLITO
CONHECIDO.
DECLARADA
A
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL.
(CC n. 157.099/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, relatora
para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
, grifo meu.)
10/10/2018
30/10/2018

AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO SOB A
ÉGIDE DO NCPC. ARBITRAGEM. NATUREZA
JURISDICIONAL. JURISDIÇÃO ESTATAL (JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
E
JURISDIÇÃO
ARBITRAL.
DETERMINAÇÃO
ARBITRAL
DE
CARÁTER
PROVISÓRIO
PARA
EMISSÃO
DE
GARANTIA
BANCÁRIA.
REPERCUSSÃO
NO
PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. PRINCÍPIO DA
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO UNIVERSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
5. Segundo a regra da Kompetenz-Kompetenz, o próprio
árbitro é quem decide, com prioridade ao juiz togado, a
respeito de sua competência para avaliar a existência,
validade ou eficácia do contrato que contém a cláusula
compromissória (art. 485 do NCPC, art. 8o, parágrafo
único, e art. 20 da Lei no 9.307/9).
[...]
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC n. 153.498/RJ, relator Ministro Moura
Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
23/5/2018
, grifo meu.)
14/6/2018

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Julgo prejudicado o pedido de liminar.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:18
Código de Controle do Documento: 2e23876c-f159-4ab8-ada0-a88d6a298295

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl no CC 212.614 / GO
Número Registro: 2025/0123138-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51508060620258090051
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : A.G. DA SILVA E CIA LTDA
ADVOGADOS : MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
SUSCITADO
: CAMARA DE ARBITRAGEM E CONCILIACAO DO BRASIL S/S
LTDA
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE GOIÂNIA - GO
INTERES.
: RESIDENCIAL ILHAS GALAPAGOS
ADVOGADOS : MARIA JOSÉ PIRES PINTO - GO012088
FREDERICO DE CASTRO MARTINS - GO025728
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RESIDENCIAL ILHAS GALAPAGOS
ADVOGADOS : MARIA JOSÉ PIRES PINTO - GO012088
FREDERICO DE CASTRO MARTINS - GO025728
AGRAVADO
: A.G. DA SILVA E CIA LTDA
ADVOGADOS : MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
Documento eletrônico VDA51240711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:52
Código de Controle do Documento: 60fd44e3-0639-4162-b698-8293e36c6583

WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
SUSCITADO
: CAMARA DE ARBITRAGEM E CONCILIACAO DO BRASIL S/S
LTDA
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE GOIÂNIA - GO
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:52
Código de Controle do Documento: 60fd44e3-0639-4162-b698-8293e36c6583